Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. CERTIDÃO DE ÓBITO E COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DO INVENTÁRIO. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. A cobrança judicial da dívida ativa é processada segundo os ditames da Lei no 6.830/1980, cujo art. 4o, inc. III, autoriza a sua promoção contra o espólio, exigindo apenas que a petição inicial dirigida ao juiz, com pedido citatório e principal, seja instruída com a Certidão de Dívida Ativa, conforme art. 6o.
2. Não obstante, os requisitos da petição inicial não se limitam à previsão especial, pois, por força do art. 1o da Lei de Execução Fiscal, deve lhe ser aplicado subsidiariamente o Código de Processo Civil, que, por sua vez, estabelece que espólio será representado em juízo pelo seu inventariante ou, caso dativo, pelos sucessores do falecido.
3. A propositura da ação de execução fiscal em desfavor do espólio do devedor pressupõe, portanto, a indicação do seu representante legal, de modo a atender a representação processual e viabilizar a citação.
4. Por consequência, torna-se indispensável a instrução da petição inicial com a certidão de óbito e a indicação de inventariante, para que se possa verificar a legitimidade da parte e, sucessivamente, autorizar o prosseguimento da execução.
5. O desatendimento da ordem de emenda da petição inicial para sanar sua instrução deficitária enseja a extinção prematura do processo, sem a satisfação do crédito.
6. Negou-se provimento ao recurso.